Tribunal: TJBA
Processo: 8005209-95.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005209-95.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AGUA MINERAL DIAS DAVILA SOCIEDADE ANONIMA

Advogado(s)
:
AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE, EDNARDO BLUMETTI BRITO, ERALDO MORAIS SACRAMENTO, EMILE ROGACIANO PEREIRA DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCEDIDA TUTELA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO PROGRESSIVA. FIXAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE PAUTA FISCAL AFASTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 431 DO STJ. COMPROVADOS OS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO DA IMPETRANTE E RISCO DE DANO. MEDIDA LIMINAR MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO
.

- O entendimento consagrado no âmbito do STJ é de que
“É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal”.
(Súmula 431/STJ).

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo nº
8005209-95.2020.805.0000
, no qual figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravada
ÁGUA MINERAL DIAS D'ÁVILA SOCIEDADE ANÔNIMA,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sala de Sessões, de de 2020.

Desa. Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça